Tribunal: TJDFT
Processo: 0734703-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIDA. LIMITAÇÃO INDEVIDA QUANTO AO TERMO FINAL DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra decisão que julgou procedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade da cobrança relativa ao custeio do auxílio-creche e assistência pré-escolar, além de condenar “o Distrito Federal ao pagamento da remuneração do Autor sem qualquer desconto a título de participação cota-parte do benefício auxílio creche e assistência pré-escolar, benefício esse a ser pago enquanto a criança tiver de zero a cinco anos de idade, na forma do art. 208, IV da CF e do art. 54, IV do ECA”. Sustenta a parte recorrente que o juízo de origem, ao acolher os embargos, fixou de forma indevida que o benefício somente deveria ser pago até a criança alcançar 5 anos. Todavia, assinala que a decisão é extra petita, uma vez que o pleito tratava do pedido para o não pagamento do custeio relativo ao benefício, não existindo debate acerca do período em que o Distrito Federal deve conceder o auxílio-creche e assistência pré-escolar. Inclusive, assinala que após opor embargos de declaração, o juízo de origem assinalou, de forma equivocada, que a limitação para o pagamento dos benefícios teria sido embasada em pedido formulado na contestação quando, na verdade, sequer existe pedido neste sentido da parte ré. De todo modo, caso seja necessário enfrentar o mérito da questão, assinala que a PCDF já concede o benefício para todos os policiais até que os filhos alcancem a idade de 6 anos.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Constata-se que a sentença é extra petita. Isso porque o pedido inicial é claro quanto a pretensão para que a parte autora não precisasse realizar o pagamento da cota-parte para percepção do benefício. Na sua contestação o Distrito Federal sustentou a legalidade da cobrança da cota-parte, amparado no Decreto no 977/93. Desse modo, ao acolher os embargos de declaração, o juízo de origem excedeu o pedido nos autos, ao delimitar que o termo final para a concessão do benefício auxílio-creche e assistência pré-escolar seria de 5 anos, o que sequer era debatido nos autos. Preliminar de sentença extra petita acolhida.

IV. Na verdade, a pretensão secundária que poderia se instalar seria acerca do debate se o não pagamento do custeio do benefício seria limitado até a idade de 5 anos ou até o término do pagamento do seu benefício.

V. Ocorre que, conforme dispõe o art. 208, inciso IV da Constituição Federal e art. 54 IV da Lei 8.069/1990 (ECA), é dever do Estado assegurar à criança a garantia à educação infantil em creche e pré-escola. Ressalta-se que as disposições contidas no artigo 7o e seus incisos, da Constituição Federal, consistem em um mínimo existencial, composto por direitos e garantias nas quais o Estado possui o compromisso de observar e tutelar por intermédio de sua prestação positiva, não podendo ser restringidas por legislações infraconstitucionais.

VI. Por consistirem em normas de eficácia limitada, as disposições previstas no artigo 7o da Constituição dependem de normatividade ulterior para regulamentá-las e lhes conferir eficácia. Assim, no âmbito federal, foi editado o decreto n. 977/2013, que dispôs acerca da assistência pré-escolar destinada aos dependentes dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e estabeleceu, em seu artigo 4o, que a assistência pré-escolar alcançaria os dependentes na faixa etária compreendida desde o nascimento até os seis anos de idade. Verifica-se, portanto, que além de a referida norma não apenas assegurar a garantia esperada, distendeu-a, de modo que o mínimo existencial foi suplantado, conferindo-lhe maior efetividade e se amoldando, assim, à finalidade da norma constitucional. Desse modo, entende-se que o não pagamento do custeio deve perdurar durante a integralidade do período de percepção do benefício.

VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA ACOLHIDA E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a limitação extra petita imposta na sentença para que o benefício fosse adimplido apenas até o limite de cinco de anos de idade do dependente, mantendo-se os seus demais termos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.